Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804029-25.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I. A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, tendo em vista a existência de flagrante forjado e a ausência de autorização ou ordem judicial para que os policiais adentrassem na residência da recorrente. Como consequência da declaração de nulidade de toda a ação penal, a defesa pede a absolvição da apelante. Todavia, observa-se que a defesa não logrou êxito em provar a alegação de flagrante forjado. A suposta representação feita pela ré contra os policiais, o que teria motivado o flagrante forjado como vingança, não foi comprovada e sequer juntada aos autos do processo. Não há, portanto, prova da má-fé dos agentes públicos e de qualquer

animosidade para com a apelante. Igualmente, não se vislumbra ilegalidade na prisão, em razão de suposta invasão de domicílio. A uma, porque trata-se de crime de flagrante permanente. A duas, porque a prova oral produzida em juízo demonstra que houve denúncia anônima e prévias diligências, que resultaram na bem-sucedida operação policial.
No mais,

a entrada dos agentes teria sido franqueada pela proprietária da casa, que dava acesso ao cômodo dos fundos, onde estava a recorrente, a qual

voluntariamente teria aberto um armário e apresentado o entorpecente aos agentes da Lei.

Preliminar rejeitada. Precedentes;

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente. O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;

DA DOSIMETRIA

III. A não incidência da minorante do tráfico privilegiado foi justificada pelo magistrado, em razão da dedicação da recorrente às atividades criminosas, uma vez que responde a outros processos pelo delito de tráfico de drogas, fazendo do crime o seu verdadeiro meio de vida. Todavia, assiste razão a defesa quanto se insurge contra a pena-base. Embora todas as circunstâncias tenham sido valoradas positivamente, o magistrado acabou fixando a base seis meses acima do mínimo previsto em lei, sem apresentar justificativa idônea para tanto. Nova dosimetria. Recorrente condenada a pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias - multa.
Recurso parcialmente provido
.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO
,
inconformada com a condenação à
pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 8ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade, tendo em vista a existência de flagrante forjado e a ausência de autorização ou ordem judicial para que os policiais adentrassem na residência da recorrente.
Como consequência da declaração de nulidade
de toda a ação penal, a defesa pede

a

absolvição
da apelante.

Subsidiariamente, requereu, no mérito, a absolvição da recorrente também pelo princípio do
in dubio pro reo
, dada a ausência de elementos robustos que comprovem a traficância, como
balança
de
precisão
, sacos para embalar, dinheiro trocado, entre outros.

Ainda, requereu a desclassificação para a
infração do art. 28 da Lei de Drogas
, afirmando que a ré seria
apenas usuária.

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2021.100256-1, juntado aos autos, que no dia 20/03/2021, por volta das 17h40min, policiais militares apresentaram a denunciada MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 502 (quinhentos e duas) petecas, 05 (cinco) porções maiores e 01 (um) saco plástico, todos contendo substância petrificada amarelada semelhante à cocaína. Policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima de um transeunte, relatando que estava ocorrendo comercialização de drogas na casa de uma mulher conhecida como “Babu”, ora denunciada, localizada na Pas. São Judas Tadeu, nº 158, bairro do Condor, Belém-PA, CEP 66033-740. Chegando ao local, após franqueada a entrada dos policiais pela denunciada, foram encontrados parte com a denunciada e outra parte dentro de um armário, 01 (um) pequeno saco plástico contendo 502 (quinhentos e duas) “petecas” de substância semelhante a entorpecente, 05 (cinco) pedras tipo óxi, 01 (um) saco pequeno contendo substância esfarelada semelhante à droga, o valor de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) e 01 (um) aparelho celular Sansung Galaxy J6. Dessa forma, foi conduzida à Seccional Urbana de São Brás. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, a denunciada negou a autoria do crime de tráfico de drogas. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, tendo em vista a existência de flagrante forjado e a ausência de autorização ou ordem judicial para que os policiais adentrassem na residência da recorrente.
Como consequência da declaração de nulidade
de toda a ação penal, a defesa pede

a
absolvição
da apelante.

Analisando os autos, observa-se que a defesa não logrou êxito em provar a alegação de flagrante forjado. Com efeito, a suposta representação feita pela ré contra os policiais, o que teria motivado o flagrante forjado como vingança, não foi comprovada e sequer juntada aos autos do processo. Não há, portanto,
prova da

má-fé

dos

agentes públicos

e de qualquer

animosidade para com a apelante.

Igualmente, não se vislumbra ilegalidade na prisão, em razão de suposta invasão de domicílio. A uma, porque trata-se de crime de flagrante permanente. A duas, porque a prova oral produzida em juízo demonstra que houve denúncia anônima e prévias diligências, que resultaram na bem-sucedida operação policial. No mais, a entrada dos agentes teria sido franqueada pela proprietária da casa que dava acesso ao cômodo dos fundos, onde estava a recorrente, que voluntariamente teria aberto um armário e apresentado o entorpecente aos agentes da Lei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa requereu a absolvição da recorrente. Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de
dinheiro
trocado,
cartões
de
crédito
e celulares.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas.
Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os
quais
foram

degravados
e
transcritos
pelo julgador

na sentença penal:

“A testemunha arrolada pela acusação Everaldo da Trindade Pereira declarou: que é policial militar; que estavam em diligencia pela área quando um transeunte informou um local que seria ponto de tráfico de entorpecentes; que a proprietária da casa da frente autorizou a entrada, e ao chegarem na segunda residência, onde a ré mora, localizada atrás da primeira, a ré informou que os entorpecentes estavam guardados dentro de um armário, o qual a própria acusada abriu e a testemunha pegou o entorpecente, textuais, que estava separado dentro de um prato; que no momento da apreensão haviam três pessoas na residência, a acusada, uma adolescente e outra nacional que moravam com a mesma; que foi encontrado cartões de crédito e celulares; que participaram da diligência o SGT/PM QUEMER e o SD/PM AVIS; que foi a primeira vez que realizaram diligencias naquele local; que a proprietária da primeira casa assinou o documento autorizando a entrada.”

“A testemunha arrolada pela acusação Edemberg Quemer Costa da Mota declarou: que é policial militar; que estava comandando a guarnição quando receberam uma denúncia anônima de que no local estava havendo venda de entorpecentes; que ao chegarem no local, franquearam a entrada, e no momento que a ré avistou os policiais, informou onde estavam os entorpecentes, estando uma parte no seu bolso e o resto dentro de um armário; que nunca tinha realizado diligencias no local; que o transeunte que realizou a denúncia anónima estava uma esquina do local; que tinham 3 ou 4 pessoas no local; que quem autorizou a entrada na primeira casa foi a mãe da ré, e foi registrada por escrito e filmado; que o depoente informou que eram duas casas que possuíam um saguão lateral, onde a mãe da ré mora na primeira casa e a ré na segunda; que foi encontrado dinheiro e a ré informou que era fruto da droga.”

Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio

de entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por
falta de provas
para a
condenação
e
tampouco
em
desclassificação.

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena-base, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Mister transcrever o
cálculo

de

pena
, a fim de saber se houve equívoco do juiz:

“[...] A culpabilidade da ré em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. A ré apresenta outros antecedentes criminais, entretanto não possui trânsito em julgado, sendo tecnicamente primária. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da ré, tampouco os motivos do delito. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras. Por fim, o Estado e a Sociedade em nada congribuiram para a ocorrência do ato delituoso, sendo circunstância neutra Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base da ré em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, mesmo que a ré seja tecnicamente primaria, a acusada apresenta maus antecedentes, respondendo a outros processos pelo crime previsto no Art. 33 da Lei 10.343/06, demonstrando que a acusada se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de vida. Com isso, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DA ACUSADA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, b, CPB. [...]” (SIC)

O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 estabelece que: “
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

No caso em tela, constata-se na sentença que a não incidência da minorante do tráfico privilegiado foi justificada pelo magistrado, em razão da dedicação da recorrente às atividades criminosas, uma vez que responde a outros
processos pelo delito de tráfico de drogas, fazendo do crime o seu verdadeiro meio de vida.

Todavia, assiste razão a defesa quanto se insurge contra a pena-base. Embora todas as circunstâncias tenham sido valoradas positivamente, o magistrado acabou fixando a base seis meses acima do mínimo previsto em lei, sem apresentar justificativa idônea para tanto.
Desta feita, hei de aplicar a sansão no mínimo legal, isto é, em

cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias multa, a qual

considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023